Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.611.835/0005-13 (APELANTE), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), AUSTRAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.521.976/0001-26 (APELADO), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – SINISTRO DE ADULTERAÇÃO DE CARGA – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A AVERBAÇÃO DA CARGA ANTES DA SAÍDA DO TRANSPORTE – AVERBAÇÃO REALIZADA NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE AO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO – SINISTRO OCORRIDO DIAS DEPOIS – BOA-FÉ VERIFICADA – DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“
O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF).

Segundo o STJ,
“a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga."
(REsp n.
1318021/RS
).

Tendo sido realizada a averbação nas primeiras horas do dia seguinte ao recebimento da mercadoria, conclui-se que não houve má-fé na conduta da segurada, ou ainda qualquer prejuízo à seguradora, que deve ser obrigada a efetuar o pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004895-92.2023.8.11.0003

APELANTE:
Nayr Transportes e Agrícola Ltda.

APELADO:
Austral Seguradora S/A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Seguro – 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Nayr Transportes e Agrícola Ltda
.

AÇÃO:
de Cobrança
de Seguro,

proposta por
Nayr Transportes e Agrícola Ltda
em face de
Austral Seguradora S/A.

A autora, ora apelante, é pessoa jurídica que atua no transporte de cargas, e que contratou junto à apelada seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas, apólice no 1005400000137 e seguro facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga, apólice no 1005500000117.

Narra que foi contratada para o transporte de fertilizantes, a ser realizado da cidade de Rondonópolis/MT até Primavera do Leste/MT, e que ao terminar de embarcar a mercadoria no dia 25/02/2022 às 17h20min, diante do avançar da hora e término de expediente da empresa embarcadora, proprietária da mercadoria, somente realizou a emissão de CTe (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) e a averbação do embarque junto a seguradora requerida, no dia posterior 26/02/2022, tendo iniciado o transporte em 27/02/2022.

Afirma que quando da chegada da mercadoria no local do descarregamento, foi constatado pela recebedora que o produto embarcado divergia do adquirido. Aduz ainda que realizou o informe do sinistro e o pedido de indenização securitária, cumprindo com todos os atos administrativos pertinentes, porém a requerida, ora apelada, negou à cobertura do pagamento, ao argumento de que a averbação do embarque teria ocorrido após o carregamento e saída do condutor do veículo transportador da empresa embarcadora.

SENTENÇA:
julgou improcedente o pleito inicial, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

A requerida interpôs embargos de declaração, que foi acolhido parcialmente para fazer constar no dispositivo final da sentença que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida, foi arbitrada em 15% do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC.

APELAÇÃO
: a autora alega preliminarmente o cerceamento de defesa, ao argumento de que pretende a produção de prova testemunhal, bem como alegou a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Em suas razões recursais,
afirma, em síntese, que as clausulas de condições gerais do seguro contratado determinam, de forma genérica, que o embarque seja averbado junto à seguradora antes da saída do veículo transportador, porém, não esclarece se o termo “antes da saída” está relacionado à saída da empresa embarcadora, como defende a apelada, ou, ao início da viagem para o destino, como entende a apelante.

Sustenta que esse caráter ambíguo da cláusula em questão deve ser interpretado de forma favorável à segurada, conforme estabelece o art. 423 do CC, ante a natureza do contrato securitário, tipicamente de adesão.

Aduz que a expedição das notas fiscais e liberação tardia do motorista pelo embarcador, após o carregamento da carga, já no final da tarde do dia 25/02/2022 (sexta-feira) às 17h20min, impediu que a averbação fosse realizada de imediato, sendo, porém, efetivada nas primeiras horas do dia seguinte, e antes de iniciar o transporte.

Assevera que o início de viagem, ou seja, a saída do veículo transportador ocorreu apenas no dia 27/02/2022, e por isso a averbação foi realizada conforme previsto no contrato, mediante expedição de CTe (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), ou seja, antes do início do risco.

Informa que a segurada, ora apelante, agiu de boa-fé, bem como que, a orientação do art. 768 do CC, quando estabelece a perda do direito indenizatório, exige comportamento volitivo específico, qual seja, agravamento intencional do risco, o que não ocorreu no caso.

Afirma que para negativa da garantia securitária exige-se prova robusta da conduta reprovável do segurado, não se admitindo a presunção como justificativa para negativa.

Alega ainda, que o nexo de causalidade está na existência incontroversa da relação contratual havida entre as partes, e regulamentada pelo art. 757 do CC.

Assegura que quando da emissão do endosso de cobrança do prêmio securitário, o sinistro já havia sido comunicado à seguradora, que só após recebidos os pagamentos de forma integral, negou o pagamento da indenização, bem como que a cobrança do prêmio securitário, implica em concordância tácita da seguradora quanto a averbação realizada pelo segurado.

Informa ainda, que mesmo após o sinistro e alegado descumprimento da apólice por suposta averbação tardia, a seguradora continuou a garantir o contrato vigente, cobrando e recebendo o prêmio respectivo pelos embarques, nos meses de março, abril e maio de 2022.

Ao final pugna pelo acolhimento das preliminares, e caso superadas, pleiteia seja julgada procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 215448221).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido realizada a instrução processual.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando dispensável a complementação probatória para elucidar os fatos objeto da controvérsia.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

A prova documental trazida é suficiente para comprovar a obrigação pleiteada, por meio dos documentos relativos à carga transportada, boletim de ocorrência, comunicação de sinistro, comprovantes de pagamento dos prêmios, entre outros.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Sucede que no caso, a sentença impugnada fundamenta as razões de decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1o, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao julgar improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerente apelante.

Realça-se, a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

A falta de fundamento em qualquer decisão é sem dúvida causa de nulidade; porém, eventual deficiência na fundamentação, o que não é a hipótese dos autos, não equivale à sua falta, de modo que a insurgência do apelante quanto à nulidade da sentença atacada revela-se impertinente.

Logo,
rejeita-se
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO
.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a regularidade da averbação do embarque de carga junto à seguradora requerida, e por consequência condená-la ao pagamento da indenização securitária.

Nos seguros de transporte de cargas, os embarques futuros estão protegidos pelas condições contratuais, contudo a totalidade dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada junto à seguradora.

O STJ decidiu que a averbação do transporte nesse tipo de contrato é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro:

Nesse sentido:

SEGURO.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DO RISCO. O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica
. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2000, DJ 03/04/2000, p. 145) (grifei).

Dessa maneira, o transportador deverá informar a seguradora, a totalidade dos bens e mercadorias transportados, e sua não observância pode ocasionar na perda da indenização securitária em respeito à necessidade de conhecimento do risco por parte da seguradora, o que mantém hígida a equação que dá suporte ao negócio jurídico avençado.

Ademais, oportuno destacar que não basta apenas à realização de averbação, mas é necessário que a comunicação seja prévia ao início do risco.

Todavia, se a omissão do transportador em efetivar a averbação em questão, se deu comprovadamente por pequeno período e, evidenciada a boa-fé, é possível existirem exceções.

No caso dos autos, verifica-se que a transportadora apelante embarcou a carga objeto do sinistro no dia 25/02/2022, às 17h20min, como se vê na nota fiscal eletrônica juntada (Id. 215448160), bem como que, emitiu a CTe (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) em 26/02/2022, às 07h28min (Id. 215448161), enquanto enviou a sua averbação à seguradora apelada, também no dia 26/02/2022 às 08h41min (Id. 215448162), ou seja, na manhã do primeiro dia após o recebimento da carga.

Desse modo, analisando o conjunto fático probatório, vê-se que não houve por parte da segurada demandante, má-fé em sua conduta, ou ainda qualquer prejuízo à seguradora demandada, porquanto foi averbada a carga em questão, ainda que no dia posterior ao embarque da mesma, entretanto cumpriu-se a obrigação de dar à seguradora conhecimento do risco.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende inclusive, que a entrega da averbação do transporte deve ser feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga, para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. 1. Ação de cobrança fundada em Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), de apólice aberta, visando o recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro: o veículo transportador sofreu incêndio de causa ignorada, ocasionando avarias à mercadoria transportada. 2.
No seguro de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais
durante certo período de tempo,
a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada
, sem exceção (princípio da globalidade). 3. Para o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, em virtude de os transportadores terrestres não saberem quando serão chamados a recolher as mercadorias, tampouco o valor e o local de destino,
a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga
. Com base nos pedidos de averbação recebidos, geralmente em cada mês de vigência do seguro, a seguradora extrai a conta mensal de prêmio, encaminhando-a ao segurado para o respectivo pagamento. 4. Omissis. 5. O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques. 6.
A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados
, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual,
perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé
, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. 7. Recurso especial não provido.” ( REsp 1318021/RS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2015). (grifei).

Destarte,
apesar da alegação da requerida de que seria necessária a averbação da carga antes da saída
do veículo transportador do local de embarque da carga, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que cabível a averbação no dia seguinte ao conhecimento da carga, porque é evidente que, ainda assim cumpre o papel de dar ciência a seguradora dos riscos ali abrangidos.

De tal modo, cabe destacar que o término do carregamento do caminhão responsável pelo transporte ocorreu às 17h20m do dia 25/02/2022 (Id. 215448160), ou seja, minutos antes do fim do expediente comercial, restando inviabilizada a emissão da CTe e consequente averbação da carga, o que efetivamente ocorreu nas primeiras horas do dia seguinte (Id. 215448161 e 215448162).

Ora, diante da efetiva averbação, a qual se deu poucas horas depois do carregamento da carga e antes do sinistro ocorrido, sem prejuízo à seguradora, o que demonstra que a negativa se trata de mera tentativa de se eximir à obrigação contratual.

Nesse sentido:

INTERESSE RECURSAL – Recurso adesivo de apelação- Utilidade e necessidade do provimento jurisdicional – Inexistência – Ausência de sucumbência recíproca– Conhecimento – Impossibilidade: – Ausente sucumbência recíproca, descabe a interposição de recurso adesivo de apelação, nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausência de interesse recursal por impossibilidade de melhora na situação processual do apelante.
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de seguro de transporte de mercadorias
– Carga furtada conjuntamente com o veículo transportador –
Recusa de pagamento da indenização- Averbação realizada nas primeiras horas do dia seguinte ao recebimento da mercadoria- Ausência de agravamento do risco- Sinistro ocorrido dias depois
– Cobertura- Procedência- Manutenção: –
A seguradora deve ser obrigada a efetuar o pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de transporte de mercadorias, diante da demonstração de que a autora não violou suas obrigações contratuais, tendo procedido à averbação horas depois do carregamento, o qual se deu fora do horário comercial
.
Presença, ademais, de risco coberto
-Cabia à ré demonstrar a ocorrência de sinistro anterior, a justificar a Participação Obrigatória do Segurado (POS) em 25%, sendo que desse ônus não se desincumbiu. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10542419720208260100 SP 1054241-97.2020.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/04/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Portanto, configura-se a ausência de agravamento do risco pela segurada, pelo que não encontra incidência do disposto no artigo 768 do Código Civil: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – (1) CONTRATO DE SEGURO – APÓLICE ABERTA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO DA MERCADORIA TRANSPORTADA –
NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE A AVERBAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TRANSPORTE PREVIAMENTE AO INÍCIO DO RISCO
–
PROTOCOLO REALIZADO NA DATA DO TRANSPORTE, NO MINUTO SEGUINTE À EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
– BOA-FÉ DA SEGURADA VERIFICADA, VEZ QUE ESTAVA COM OS PRÊMIOS EM DIA E REALIZAVA SISTEMATICAMENTE AS AVERBAÇÕES –
AGRAVAMENTO DO RISCO, ADEMAIS, NÃO CONFIGURADO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – (2) DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, INCLUINDO OS HONORÁRIOS RECURSAIS. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0000562-93.2019.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 17.04.2023).

(TJ-PR - APL: 00005629320198160172 Ubiratã 0000562-93.2019.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 17/04/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023).

Diante desses fundamentos, é caso de reformar a sentença para
determinar a requerida que realize a cobertura do sinistro objeto da ação, com o pagamento da indenização securitária devida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
para
condenar a apelada ao custeio do sinistro, com o pagamento da indenização securitária no valor de R$70.227,79, já descontado o montante referente a participação obrigatória do segurado.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença, no entanto, com o pagamento a ser calculado sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024